Tribunal: TJDFT
Processo: 0733254-48.2023.8.07.0000
Órgão julgador: JANSEN FIALHO DE ALMEIDA
Órgão colegiado: 3a Turma Criminal
Data de publicação: 2023-08-17

Ementa:
DECISÃO Diante das circunstâncias do caso, intime-se a advogada impetrante para que instrua os autos com cópia integral das peças do Inquérito policial, no prazo de até 2 dias. Cumprida a determinação, ou transcorrido o prazo in albis, retornem os autos imediatamente conclusos para exame do pedido liminar. DESEMBARGADOR JANSEN FIALHO RELATOR